Tribunal: TJSP
Processo: 1008105-73.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Ação voltada ao reconhecimento da natureza insalubre da atividade, com apostilamento do benefício e condenação aos atrasados no período não prescrito. Sentença de parcial procedência fundada em lei municipal que disciplina o benefício. Insurgência recursal do ente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Ação voltada ao reconhecimento da natureza insalubre da atividade, com apostilamento do benefício e condenação aos atrasados no período não prescrito. Sentença de parcial procedência fundada em lei municipal que disciplina o benefício. Insurgência recursal do ente público.
1.Adicional de insalubridade regulamentado no âmbito municipal com expressa referência à legislação federal. Condições insalubres constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo. Direito à percepção do aporte pecuniário bem reconhecido. Adicional devido desde o início do desempenho da atividade insalubre. Remissão à legislação federal desinfluente para a fixação do termo inicial de percepção do adicional.
2. Honorários advocatícios bem fixados, eis que satisfeitos os critérios e limites postos pelo art. 85, §2 e § 3o, I, do CPC. Pedido de redução afastado.
3. Critérios de correção e juros bem definidos, observados os temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional. Desfecho de origem preservado. RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.